Tribunal: TJPA
Processo: 0805607-67.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10484 - Usufruto
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805607-67.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS MACHADO DIAS

AGRAVADO: ELIZABETH RUSSO RODRIGUES ALVES, ANTONIO CARLOS DIAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

APONTADA NA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES LEVANTADAS SUFICIENTEMENTE DISCUTIDAS E FUNDAMENTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

-Alega a embargante que a decisão é omissa, por não ter considerado na fundamentação os elementos probatórios apontados, necessários ao deslinde ao questão.

- O juízo

não é obrigado a enfrentar todos as alegações levantadas pelas partes, bastando que apresente os motivos que fundamentaram o seu convencimento.

-Questões levantadas discutidas e fundamentadas. Controvérsia acerca do não cumprimento do dever de usufrutuário, no âmbito do agravo de instrumento, suficientemente dirimida.

- Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805607-67.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE :

MARIA DE JESUS MACHADO DIAS
,
(ADV.
ANA CELINA FONTELLES ALVES
OAB/PA 16037-A)

EMBARGADO :

ANTONIO CARLOS DIAS ALVES
e
ELIZABETH RUSSO RODRIGUES ALVES

(ADV.
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO OAB/P
A 5949-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração em apelação, opostos contra Acórdão (PJe ID 10001954) que reformou a sentença prolatada pelo juízo da
13ª Vara Cível e Empresarial De Belém-PA, nos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO c/c TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº 0814758-27.2018.814.0301), e concedeu parcialmente os efeitos da tutela pretendida em sede de agravo de instrumento,

Pretende a embargante a reforma da decisão embargada, no tocante à administração do imóvel

situado no
Edifício Sérgio Cardoso, apartamento 102, bloco B, concedida aos autores, ora embargados. Soba alegação de que a decisão foi omissa e contraditória, por não considerar as provas anexadas aos autos.

Pelo que pugnou a procedência do recurso e a reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas

(PJe ID 10254750).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 01 de novembro de 2023

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Suscita a embargante em suas razões a ocorrência de omissão e contradição

na fundamentação do decisum recorrido, afirmando

que a decisão embargada foi contraditória quando determinou a administração do imóvel situado no
Edifício Sérgio Cardoso, apartamento 102, bloco B,
no mérito, enquanto que no relatório constou que a embargante não poderia praticar atos ou medidas

judiciais ou extrajudiciais, com o objetivo de desocupar os imóveis.

No tocante a omissão, aduz que seus argumentos não foram considerados, para a conclusão do julgado, que reformou parcialmente a decisão agravada, e concedeu a tutela parcial do recurso, determinando a administração do imóvel localizado no

Edifício Sérgio Cardoso, apartamento 102, bloco B,

aos proprietários, ora embargados, para que destinassem os frutos auferidos com o aluguel do bem, ao pagamento dos débitos relativos aos tributos não recolhidos pela embargante, e que o valor remanescente lhe fosse destinado.

Sustenta a embargante,

que a motivação adotada no julgado, não

foi formada a partir da

análise acurada

dos elementos probatórios nos autos. Que os fatos e argumentos anexados aos autos, não foram ponderados e sequer foram mencionados no decisum embargado. Em resumo, afirma que a fundamentação, não levou em consideração as provas apresentadas.

Pois bem,

Analisando a decisão embargada, verifico que as razões da embargante não prosperam.

É possível constatar que a fundamentação do decisum não é insubsistente. Os fundamentos utilizados foram suficientes para embasar a decisão, posto que demonstraram, o motivo pelo qual a decisão reformou a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela parcial à embargante.

A decisão foi reformada, no tocante ao imóvel ora em questão, porque restou comprovado que no ano de 2018, ele estava alugado. Todavia, não ficou demonstrado nos autos, o motivo pelo qual o pagamento dos tributos não foi realizado, no período de 2015 a 2017.

Pelo que se justifica a transferência da administração do imóvel aos autores, ora embargado, a fim de evitar prejuízos de natureza expropriatória, já que a cobrança recaiu sobre eles, por serem proprietários do bem.

O

que resta incontroverso é que a embargante não fez bom uso do imóvel, conforme já comprovado e fundamentado. De modo que as alegações, de que a decisão agravada foi omissa por não analisar os documentos anexados aos autos, não merece amparo, nem tampouco a de que houve contradição.

Ademais, o juízo

não é obrigado a enfrentar todos as alegações levantadas pelas partes, bastando que apresente os motivos que fundamentaram o seu convencimento.

Na esteira desse entendimento, colaciono julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)(
grifei)

Consta na decisão atacada, todos os motivos que levaram a formação da conclusão adotada. Por todas as razões levantadas, conclui-se que a decisão foi escorreita, quando determinou a administração do bem aos seus proprietários, pelo não exercício do dever da usufrutuária de usar o bem, quando não cumpriu com as obrigações tributárias decorrentes do seu encargo.

De modo que, verifica-se no caso em exame, que a

decisão combatida não carece de fundamentação, visto que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas.

Assim,

não vislumbro a ocorrência da contradição e omissão apontadas, uma vez que a conclusão do julgado encontra amparo legal, restando a controvérsia acerca da uso inapropriado do bem em questão pela embargada, no âmbito do agravo de instrumento, suficientemente dirimida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimentos, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2023